Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE. GENITOR. EXONERAÇÃO. ALIMENTANDA. FILHA. MAIORIDADE CIVIL. IMPLEMENTO. CASAMENTO. CONTRATAÇÃO. EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR E DA OBRIGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AFETA AO PAI, RESSALVADA SITUAÇÃO EXPCECIONAL. OBRIGAÇÃO TRANSMITIDA AOS CÔNJUGES. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA (CC, ART. 1.566, III). ALFORRIA DO PAI. IMPERATIVO LEGAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. A maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, deriva da necessidade de o herdeiro contar com a concorrência do pai para o fomento das despesas inerentes à sua subsistência e da obrigação de os parentes concorrerem reciprocamente para o fomento de suas necessidades materiais, quando um for incapaz de provê-las pessoalmente.
2. Conquanto a maioridade civil não traduza nem implique automática emancipação econômica da filha, havendo, aliada à maioridade, contraído núpcias, descerrando a germinação do devedor de assistência recíproca entre os cônjuges, não pode legitimamente continuar fruindo de alimentos fomentados pelo genitor, inclusive porque, de conformidade com a regulamentação legal civilista, o casamento do alimentando traduz causa de cessação da obrigação de prestar alimentos, não se afigurando consoante os regramentos legais e sociais, pois, que a filha maior, capaz e casada, não subsistindo situação de excepcionalidade em que seu cônjuge esteja incapacitado de cumprir com o devedor de assistência recíproca inerente ao casamento, continue sendo agraciada com alimentos fomentados pelo pai (CC, arts. 1.566, III, 1.694, e 1.708).
3. Evidenciadas a maioridade civil da alimentanda e que contraíra núpcias, ensejando a germinação do dever de assistência recíproca entre os cônjuges, inviável que demande ou continue fruindo de alimentos fomentados pelo pai, cuja prestação fora firmada quando ainda sujeita ao poder familiar, ainda que esteja frequentando curso superior, ensejando a constatação desses fatos a apreensão da subsistência da plausibilidade do direito demandado pelo genitor de ser alforriado da obrigação e o risco de experimentar efeitos pecuniários irreversíveis, tendo em conta a natureza irrepetível dos alimentos, ensejando que seja alforriado da prestação em sede de tutela provisória de urgência por se divisarem os pressupostos necessários a essa resolução (CC, arts. 1.566, III, 1.694, e 1.708; CPC, arts. 294 e 300).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.